Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Desembargadora Plantonista Número do processo: 0700132-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE DE SOUSA DE FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ricardo Antônio Borges Filho, Advogado, em favor de Henrique de Souza de Figueiredo, em decorrência da conversão do flagrante para prisão preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia em 31/12/2021. A decisão proferida pelo Juízo do NAC deixou assim consignado, in verbis: “Assim, é de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” Em suas razões, o impetrante alega que inexiste contemporaneidade dos antecedentes com o flagrante, de forma que a concessão de liberdade provisória não terá o condão de atentar contra a ordem pública. Acrescenta que se trata de flagrante pela prática de receptação e adulteração, inferindo-se das razões, que o fato de tratar-se de crime sem violência ou grave ameaça, segundo entende o impetrante, demandaria resposta jurisdicional menos gravosa do que a prisão. Em tempo, narra que o paciente está empregado, exercendo atividade laboral na Editora 1 - Gráfica e Editora (CNPJ 31.362.547/0001-60) e tem endereço fixo, sito em Ceilândia/DF – SHSN QNP 29, Chácara 58, Lote 03, EQNP 11/15. Nestes termos, ao fundamento de que não existem elementos concretos que comprovem a imprescindibilidade de prisão do paciente, requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão com a imediata expedição do alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Decido. A partir da detida análise dos processos relacionados, destaca-se que o Auto de Prisão em Flagrante revela que a operação decorreu da participação de força policial no rastreio de veículo furtado. Henrique foi localizado junto a uma moto furtada, que continha rastreador eletrônico. No local também estava uma Caminhonete S10, automóvel sobre o qual o paciente admitiu estar trabalhando para adulterar o chassi e modificar o número do motor. Esclareceu, ainda, que se tratava de automóvel destinado à clonagem. O paciente, conduzido à Delegacia de Polícia do Distrito Federal, acompanhado de seu advogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Consoante documentos acostados aos autos, já tem outra passagem policial por crime da mesma natureza. Nesse sentido, ainda que diante de delitos não cometidos com violência ou grave ameaça, o conjunto de passagens policiais aumentam o nível de reprovabilidade da conduta, e sugerem maior cautela no que tange a postura do Estado na coibição da criminalidade. De se destacar, ainda, como indicado pela r. decisão recorrida, que não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal da prescrição da reincidência. De se concluir, portanto, pela presença do fumus comissi delicti, bem como do periculum libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista